Tribunal: TJMT
Processo: 0008542-73.2018.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008542-73.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. P. M. D. S. - CPF: 069.003.941-75 (APELADO), JULIANA MELO DE LIMA - CPF: 035.504.441-25 (APELADO), BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - CPF: 029.481.701-84 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JULIANA MELO DE LIMA - CPF: 035.504.441-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE –
POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO EM DEMANDA PRÓPRIA CONTRA O AUTOR – ENTENDIMENTO DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ).

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo algum para a Seguradora (REsp 1.601.533-MG).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para determinar que a ré pague ao autor a quantia de R$6.750,00, com correção monetária a partir do evento danoso (30/05/2014), conforme Súmula 43 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante alega que o apelado já recebeu na via administrativa a indenização no limite máximo permitido pela legislação (R$6.750,00), referente à sua cota-parte (50%), uma vez que ficou demonstrada a existência de união estável entre o segurado (seu pai) e sua genitora, Juliana Melo de Lima, cuja fração devida não foi paga por ser ela a proprietária do veículo e estar inadimplente com o seguro.

Pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que o recebimento do prêmio deve ser proporcional entre os herdeiros.

Contrarrazões no ID. 143239161, fls. 185.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (ID. 151918160).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que, nestes autos, o eventual pagamento do DPVAT deve ser proporcional à cota-parte de cada herdeiro, e não como estabelecido na sentença, visto que estaria demonstrada a união estável entre o pai do apelado
(de cujus
/segurado) e sua genitora. Acrescenta que, no entanto, esta última não figura no processo por isso não faz jus ao valor remanescente.

O acidente em questão ocorreu em 30/05/2014, momento em que já vigorava a Lei 11.482/2007, que assim enuncia no artigo 4º:

Art. 4º A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.

E o art. 792 do CC/2002 preceitua que, na “
falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
”.

Todavia, a resposta da apelante ao requerimento administrativo foi o seguinte:

(...)
recebemos em 01/09/2014 a documentação relativa ao acidente ocorrido em 30/05/2014 e, de acordo com a analise realizada, esclarecemos que não se justifica a cobertura pleiteada, pela Sra. Juliana Melo de Lima face a mesma ser proprietária do veículo e não constar dos nossos registros o pagamento do prêmio do seguro do exercício no qual se deu o acidente, até o seu vencimento. Diante do exposto, ratificamos a não cobertura técnica do sinistro pelo Seguro DPVAT e consideramos a presente reclamação de indenização como encerrada em nossos arquivos.
(ID. 143239161, fls. 29)

A
Súmula 257 do STJ estabelece:

A falta de pagamento de prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.
(Sem negrito no original)

Quanto à união estável, competia à apelante diligenciar para produzir prova a esse respeito.

E mais, não se constata nenhum prejuízo para a Seguradora já que, segundo entendimento desta Câmara, a possibilidade da existência de demais herdeiros não afasta o dever de indenizar, e aqueles que se sentirem prejudicados podem pleitear seu suposto direito em Ação própria.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS – EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO MARITAL ENTRE A VÍTIMA E UMA DAS DEMANDANTES DEMONSTRADA -PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.
2 – A certidão de casamento no religioso constando a assinatura do pároco que presidiu a cerimônia e de duas testemunhas, é documento suficiente para demonstrar a existência da relação marital entre a requerente e a vítima do acidente.
(TJMT, N.U 0001969-78.2018.8.11.0053, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 09/11/2022, DJE de 10/11/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023